Tribunal: STF
Processo: RE 347821
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE
NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA
 SÚMULA 284/STF.
1.      As razões do agravo regimental hão de voltar-se
 contra os fundamentos da decisão agravada. Essa condição não é
observada pela prática de simplesmente reproduzir-se a tese recursal
 rejeitada. Incidência da Súmula 284/STF.
        Agravo regimental não
provido.